Tribunal: TJBA
Processo: 0500242-54.2016.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0500242-54.2016.8.05.0250 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SIMOES FILHO 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu dos seus Embargos de Declaração por manifesta inovação recursal. O ente estatal, em sede de aclaratórios, buscou introduzir tese nova, não arguida nas razões de contestação, relativa à incompetência absoluta do juízo de primeiro grau em razão do valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a arguição de matéria de ordem pública, não ventilada no recurso de apelação, pode ser inaugurada em sede de embargos de declaração; (ii) analisar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso por inovação recursal, em razão da preclusão consumativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à introdução de teses jurídicas novas, que não foram objeto de impugnação no momento processual oportuno. 4. Embora as matérias de ordem pública sejam cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua arguição submete-se aos contornos e limites de cada espécie recursal. A ausência de alegação da suposta incompetência nas razões da contestação acarreta a preclusão consumativa da matéria no âmbito daquele julgamento. 5. A tentativa de suscitar, unicamente em Embargos de Declaração, questão não debatida no recurso principal configura indevida inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ainda que a matéria seja de ordem pública. Precedentes do STJ. 6. Correta a decisão monocrática que não conheceu dos embargos declaratórios, pois a decisão embargada não poderia ser omissa, contraditória ou obscura a respeito de um ponto que não lhe foi devolvido à apreciação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. A arguição de matéria de ordem pública, não suscitada na contestação, não pode ser inaugurada em sede de embargos de declaração, por configurar manifesta e indevida inovação recursal. 2. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela referente a ponto ou fundamento efetivamente deduzido pela parte no momento processual adequado, sobre o qual o julgador deveria ter se manifestado. 3. Opera-se a preclusão consumativa sobre a matéria não impugnada nas razões da contestação, inviabilizando sua discussão posterior em embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são restritas. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.776.418/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500242-54.2016.8.05.0250, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada ESTELITA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora